Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-05.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715615-05.2023.8.07.0004 APELANTE: THAYLON REIS FEITOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Consta dos autos que, diante da negativa de provimento ao recurso de apelação, a Defensoria Pública informou a impetração do Habeas Corpus n. 0735796-68.2025.8.07.0000 perante as Turmas Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 74700034). No entanto, o aludido HC não foi admitido, haja vista a ausência manifesta de ilegalidade ou teratologia no acórdão e da não comprovação do abuso de poder (ID 75535874). A Defensoria Pública anexou petição manifestando sua intenção de manejar agravo regimental em face da decisão de não admissão do remédio constitucional (ID 75534271). Conforme consulta ao sistema do PJe, verifica-se que o agravo regimental interposto contra a decisão citada teve o provimento negado nos termos do acórdão n. 2045035, proferido em 18/9/2025 pela Segunda Turma Criminal do TJDFT, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. TURMA RECURSAL. CONDENAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o CPP, art. 647, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 2. A utilização do remédio constitucional contra acórdão de Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença penal condenatória não encontra respaldo na legislação de regência. 3. Inviável a reapreciação do contexto fático-probatório que conduziu à condenação pela via estreita do habeas corpus, na hipótese de inexistir teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder no julgamento colegiado que manteve a sentença condenatória. 4. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. No mesmo sentido, não é admitido como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, tampouco como revisão criminal. 5. Recurso conhecido e não provido. Nesse cenário, foi juntado aos autos Ofício proveniente do STJ e despacho da SEJU, recebidos via SEI n. 37590/2025, noticiando a impetração do HC n. 1038436 - DF (2025/0370408-4) pela DP em favor de Thaylon Reis Feitosa, em que foi apontada como autoridade coatora o TJDFT. Foram requisitadas informações enviadas por malote digital via SEI. Assim, aguarde-se o julgamento definitivo do referido HC pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal